Tribunal: STF
Processo: HC 198331
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, corrupção passiva, corrupção ativa, quebra de sigilo financeiro e organização criminosa. Busca e apreensão. Nulidade. Sobrestamento. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ulisses Rabaneda dos Santos e outro em favor de João Paulo Ramalho Caetano, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 131.894/MT (evento 8, fls. 189-96).
    O Juízo Federal da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso deferiu pedido de busca e apreensão em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado, corrupção passiva, corrupção ativa, quebra de sigilo financeiro e organização criminosa (arts. 154-A, § 3º, 317, 333, do Código Penal; art. 10 da LC 105/2001 e art. 2º da Lei 12.850/13) (evento 2).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A ausência de previsão de sustentação oral no julgamento do agravo regimental não acarreta cerceamento de defesa, nos termos do art. 159 do RISTJ.
    2. Estando a decisão que decretou a busca e apreensão amparada em elementos concretos, indicativos da indispensabilidade da medida cautelar, reportando-se às provas produzidas na interceptação telefônica anteriormente deferida, com esteio na representação da autoridade policial, que indica o envolvimento do recorrente na suposta prática dos delitos em apuração, assim como quanto à participação de funcionários públicos na empreitada criminosa, não há falar em constrangimento ilegal a ser afastado na via do habeas corpus.
    3. Vale destacar que, embora sucinta, ‘a decisão que permitiu a busca e apreensão nos endereços do agravante se embasou na representação policial e no parecer ministerial para justificar a necessidade da medida, procedimento que encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC 548.134/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, os Impetrantes argumentam, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que autorizou a busca e apreensão. Ressaltam que o ato constritivo “não emitiu qualquer fundamento para justificar a imprescindibilidade da medida, sequer na mesma modalidade [per relationem], e, por conseguinte, determinou inadequadamente a medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do paciente, impondo-se assim sua NULIDADE”. Requerem, em medida liminar, a suspensão da decisão que decretou a busca e apreensão nos autos do Processo nº 5853-93.2017.4.01.3600, “mantendo-se lacrado tudo o que foi arrecadado com a medida, até final julgamento deste habeas corpus”. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão em desfavor do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora